Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. ELETRODOMÉSTICO ESSENCIAL. GELADEIRA. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É entendimento dominante que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação.

2. O atraso observado da análise dos autos não chegou a violar direitos da personalidade do consumidor.

3. Recurso conhecido e não provido.